Tribunal: TJBA
Processo: 8031286-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031286-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCYMARA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO VOG SAO FRANCISCO - SPE LTDA.

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O manejo da exceção de pré-executividade somente é possível para a discussão de matérias de ordem pública, sobre as quais não haja necessidade de dilação probatória, de onde ressai a impossibilidade de suscitação de eventual causa excludente do inadimplemento da dívida executada, em razão de possível frustração do contrato que a fundamenta.

II – De outro lado, uma vez evidenciado que os documentos que acompanham a inicial preenchem, inequivocamente, os requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, impositiva é a confirmação integral da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8031286-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que figura como
Agravante
LUCIANO REIS SANTOS e como
Agravada
EMPREENDIMENTO VOG SÃO FRANCISCO – SPE LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA